Tribunal: TJDFT
Processo: 0716317-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 3a FASE. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. RODOVIÁRIA. LOCAL DE TRABALHO COLETIVO. NATUREZA OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006 possui natureza objetiva, razão pela qual a análise fática quanto à localidade em que praticado o tráfico de entorpecentes deve ocorrer de forma abstrata, não sendo necessário que o agente tenha o objetivo específico de atingir os frequentadores do local listado no referido dispositivo ou que concretamente o intenso fluxo de pessoas tenha proporcionado maior facilidade para a difusão ilícita.
2. Praticado o tráfico nas imediações da Rodoviária do Plano Piloto, local de trabalho coletivo, deve incidir a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006.
3. Recursos conhecido e desprovido.